Tribunal: TJDFT
Processo: 0749537-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0749537-54.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO VILELA MELO ALVES AGRAVADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF D E C I S Ã O Por intermédio do presente agravo de instrumento, Antônio Vilela Melo Alves pretende a reforma da respeitável decisão proferida pela MM. Juíza da 3a Vara Cível de Brasília, que, em sede de prestação de contas que se encontra em fase de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de inversão do ônus da prova e de nomeação de profissional como assistente técnico. O agravante expõe que a magistrada singular, embora tenha deferido a realização de perícia, deixou de inverter o ônus da prova, conforme requerido. Assevera ser evidente a sua hipossuficiência técnica, tendo em conta que a relação contratual em discussão é embasada em regulamento elaborado por meio de algoritmo atuarial. Aduz ser imprescindível a nomeação de assistente técnico a fim de lhe auxiliar na prova pericial. Pondera que não possui qualificação técnica para eventual oposição ao laudo oficial a ser confeccionado. Alega afronta ao direito da ampla defesa e do contraditório, a teor do art. 5o, inciso LV, da CR. Tece considerações sobre a teoria dinâmica do ônus da prova. Colaciona jurisprudência e doutrina que entende favorável à sua tese. Pugna pela concessão de efeito suspensivo, e que, ao final, seja dado provimento ao recurso a fim de se determinar a redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, e nomear assistente técnico. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à suspensão da eficácia da decisão recorrida, quais sejam: a) o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e b) a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Com relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, não há como supor os prejuízos que adviriam ao ora agravante, no caso de ser mantida a decisão, pois não restou demonstrou qual dano que sofreria com a negativa de inversão do ônus da prova, até porque foi deferida a prova técnica pericial. E quanto ao outro requisito apontado acima, é dizer que, à primeira análise, e com a devida vênia ao agravante, não se vislumbra a probabilidade de êxito do presente recurso. É certo que incumbe ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art. 373, inciso I, do CPC. Por outro lado, o Código instrumentário vigente possibilita ao juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que presentes as condições descritas no § 1o do referido artigo. E, in casu, a relação posta em discussão, ao que tudo indica, não se classifica como relação de consumo, considerando que a FUNCEF ora agravada é uma entidade fechada de previdência complementar, a teor do Enunciado no 563, da Súmula do STJ. Logo, em face das provas produzidas até agora, em sede preliminar de cognição, considerando que a relação processual é contratual e regida pela legislação civil, como bem observou o julgador a quo, tendo em conta, ainda, que, como já dito, foi deferida a produção de prova pericial a fim analisar as informações técnicas que atestam a correção ou não das contas prestadas, não parece possível a inversão do ônus probandi. Ademais, diversamente das alegações do ora recorrente, incumbe ao juiz nomear apenas perito especializado no objeto da perícia, não havendo norma legal em relação à nomeação judicial de assistente técnico, até porque esse é de confiança das partes, incumbindo-lhes, se entenderem necessário, indicá-lo, segundo disciplina os arts. 465 e 466, § 1o, do CPC. Essas ponderações culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido o pressuposto do fumus boni iuris, não havendo base jurídica, ao menos por ora, que justifique a pretendida suspensão da respeitável decisão agravada. Dessa forma, e com amparo no art. 1.019, inciso I, do CPC, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao douto juízo monocrático. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator